Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702821-07.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JULIANA SANTOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual. 2. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 3. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV). 4. In casu, considerando que a indicação é para tratamento off label, devem ser aplicados os mesmos requisitos de concessão para medicamento sem padronização. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecer. 5. Do arcabouço probatório, verificam-se preenchidos os requisitos, assim, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista do Sistema Único de Saúde. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/90, afirmando que a legislação federal veda o fornecimento de medicação que não esteja de acordo com as prescrições específicas registradas na ANVISA, de modo que não há falar no fornecimento da medicação off label. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, todos da CF, sustentando que a União deve integrar o polo passivo da ação. Afirma que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento, não podendo ser deixado, integralmente, à conta do insurgente, o dever de fornecimento do fármaco, sem possibilidade de ressarcimento pela União. Discorre sobre os temas 793 e 1.234, ambos do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 23, inciso II, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023